Tribunal: TCU
Processo: 026.148/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2368/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de cautelar, formulada pela empresa licitante Truechange Tecnologia Ltda. acerca da Licitação Oportunidade 7003477766, promovida pela empresa Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), tendo por objeto a subscrição de Software na modalidade Software As a Service - SaaS, suporte remoto, e serviços especializados em plataforma de desenvolvimento rápido de aplicações ( Low-Code ). Considerando que a representante aponta que o ato convocatório estipulou como critério de julgamento o menor preço global com início da entrega das propostas em 13.05.2021, às 08h., sendo que a abertura dos preços, inicialmente prevista para ser encerrada no dia 07.06.2021, foi postergada para as 11h do dia 14.06.2021, mesma data da disputa pelo menor valor, que teve início às 14h30, Considerando que de acordo com a representante, aberta a disputa, a empresa Lotus ICT Empreendimentos Ltda. - Lotus apresentou o menor preço, ofertado no valor de R$ 11.098.000,00 (onze milhões e noventa e oito mil reais), todavia, o sistema utilizado apresentou instabilidade operacional durante a etapa de lances, conforme registrado no Relatório da Sala de Colaboração, anexado ao presente processo, e, apesar desse incidente, restou destacado que todas as propostas foram registradas, Considerando que em face disso a comissão de licitação teria optado por realizar nova etapa de lances, a qual foi agendada para o dia 05.07.2021, às 14h30, repassando, para tanto, novas instruções, que compreenderam orientações no sentido de que todos os proponentes deveriam participar de nova etapa de disputa aberta, restrita àqueles que apresentaram propostas na Oportunidade 7003477766, de maneira que deveriam acessar a Oportunidade 7003548158, inserir a proposta até a data e hora marcada, sendo solicitado que a nova proposta fosse idêntica à proposta original apresentada na Oportunidade 7003477766, Considerando que a representante relata que iniciada a nova disputa, a empresa Tech Engenharia e Sistemas Ltda. apresentou o menor preço, porém teria restado violado o sigilo das propostas durante a realização da licitação, possibilitando que os licitantes, nessa segunda fase de lances, identificassem os seus concorrentes, também em violação ao regulamento de licitações e contratos da estatal, de maneira que poderiam acompanhar os lances das empresas concorrentes, conhecidas por meio dos procedimentos adotados no certame, razão pela qual pleiteia a adoção da cautelar suspensiva e a anulação da segunda fase de lances, determinando ainda o início de uma nova fase para disputa de preço, sem qualquer adoção de medida que possibilite a identificação dos licitantes, Considerando que após diligência junto à Petrobras a Selog concluiu à peça 10 que a licitação ocorreu no modo de disputa aberto, e que, diferentemente do modo de disputa fechado, resulta na apresentação pública de propostas, bem assim que "os elementos constantes dos presentes autos demonstram que as medidas adotadas pela Petrobras, que deram margem à possibilidade de identificação do valor inicial das propostas, buscaram garantir a continuidade do certame, não sendo possível concluir que tenha havido indícios de restrição à competitividade ou de conluio entre competidores" , e "Em que pese o fato de ser observada a ocorrência de falha operativa que afetou a realização do certame, não se verifica a existência de elementos nos autos que indiquem irregularidade apta a perfazer interesse público suficiente para a continuidade da atuação do TCU quanto ao suscitado no caso concreto, sendo inefetiva a medida de sigilo pleiteada pelo representante, relativa a lances já apresentados, ante o fato de, procedida a fase de disputa de lances e o ordenamento provisório de propostas, constatar-se, no sistema Petronect, que o procedimento está em andamento regular", Considerando que a análise empreendida conduziu a secretaria a propor o conhecimento da representação, o indeferimento da cautelar pleiteada, e a improcedência da representação (instrução de peça 10), Considerando que, concluída a etapa de instrução, o Procurador Júlio Marcelo de Oliveira requereu oportunidade de oficiar nos autos (peça 12), conduzindo o Relator a remeter o processo ao Ministério Público para pronunciamento (peça 15), Considerando que o Parecer lavrado pelo representante do Ministério Público/TCU à peça 21 registrou que "Embora a representante alegue a hipótese de a empresa vencedora ter identificado não só o valor do lance de cada empresa durante a segunda fase de oferta de preço, mas também a autoria desses lances (o que não estava previsto para ocorrer, nos termos do item 3.3.14.6. do Edital), tal possibilidade configura uma falha que, pelos elementos objetivos constantes nos autos, não causou prejuízos à isonomia do certame, uma vez que todos licitantes obtiveram as mesmas informações do sistema. Além disso, não há prejuízos ao princípio da economicidade, em especial porque a nova disputa resultou em valor inferior ao menor valor obtido nas propostas iniciais das empresas" , Considerando a conclusão constante do Parecer lavrado pela Procurador Júlio Marcelo segundo a qual " (...), em linha de concordância com a unidade instrutiva, o MP de Contas entende ser incabível a medida cautelar pleiteada, devendo a representação, ademais, ser julgada improcedente." (peça 21, p. 3), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; c) no mérito, considerar a presente representação improcedente; d) dar ciência deste acórdão à Petróleo Brasileiro S.A. e ao representante, e e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 026.148/2021-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Taísa Oliveira Maciel (118.488/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.a.; Jaques Fernando Reolon e outros, representando True Change Tecnologia Ltda.